Tribunal: TJBA
Processo: 8103421-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8103421-12.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CONSORCIO VERDEMAR LACERDA I Advogado(s): KARINA GOMES ANDRADE, TAIS MASCARENHAS BITTENCOURT PINHEIRO, TRICIA BARRADAS MALHEIROS MELLO, AMARILIS CORREA FONSECA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Direito Tributário. Apelação Cível. Mandado de Segurança Preventivo. IPTU e TRSD. Impossibilidade de cobrança de contribuinte sem efetiva posse do imóvel. Decadência afastada para lançamentos futuros. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve decadência do direito de impetrar mandado de segurança em relação a lançamentos futuros; (ii) se o mero registro de propriedade no cartório, sem a efetiva posse do imóvel, é suficiente para configurar o sujeito passivo do IPTU e da TRSD. Não há que se falar em decadência para exercícios futuros, pois o mandado de segurança preventivo visa impedir atos administrativos ainda não praticados, não se confundindo com impugnação contra lei em tese. A ameaça de cobrança é concreta e iminente, evidenciada pelo posicionamento da autoridade fiscal em processo administrativo que, mesmo reconhecendo a ausência de exercício dos direitos inerentes à propriedade, manteve a responsabilidade tributária pelo simples fato do impetrante deter a escritura do imóvel. Para figurar como contribuinte do IPTU e da TRSD, conforme arts. 32 e 34 do CTN e art. 162 do CTRMS, é necessário não apenas deter o título de propriedade, mas exercer efetivamente os direitos inerentes ao domínio, usando, gozando e dispondo livremente do bem. A impossibilidade de exercer os direitos inerentes à propriedade, por estar o imóvel ocupado por terceiro (UFBA), circunstância reconhecida pelo próprio fisco municipal, descaracteriza a materialidade do fato gerador do IPTU e da TRSD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8103421-12.2024.8.05.0001; Recorrente: CONSÓRCIO VERDEMAR LACERDA I Recorrido: MUNICÍPIO DE SALVADOR: ACORDAM os Desembargadores que integram da terceira câmara civel, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .